Tribunal: STF
Processo: ARE 1327848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO - PEDRA "LAGOA SANTA" - PRELIMINARES REJEITADAS - JULGAMENTO EXTRA PETITA - APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA - PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - RESSALVA QUANTO ÀS ATIVIDADES JÁ EXISTENTES - OBTENÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO - BAIXO IMPACTO AMBIENTAL - DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1. Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar a lide nos limites do pedido formulado pelo autor e da resposta ofertada pelo réu. A sentença que concede provimento distinto dos pleitos constantes da exordial padece do vicio extra petita e é, portanto, nula, devendo ser cassada. Todavia, estando a causa madura, desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do art. 515, §3°, CPC. 2. Embora o Plano Diretor do Município de Pedro Leopoldo vede o exercício de extração mineral que cause quaisquer riscos ao patrimônio ambiental, o legislador municipal ressalvou a possibilidade de manutenção das atividades de extração mineral e de beneficiamento de pedra "Lagoa Santa" já existentes na região de Fidalgo e Sumidouro, desde que licenciadas. 3. Ocorrendo superveniente dispensa de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, julgam-se improcedentes os pedidos de suspensão, desativação, desmobilização e abstenção de concessão de alvará de funcionamento. 4. Não há se falar em dever de recomposição integral quando fica demonstrado que a atividade exercida pela empresa ré não causa danos ambientais consideráveis.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, III, IV, V, VI, VII e XI; 30, I, II, VIII e IX; 182, caput, e § 1°; 170, VI e 225, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente